Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707468-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Luiz Pedro da Silva Maria de Lourdes dos Santos e Silva Maria das Graças Calazans Apelados: Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda e outros D e c i s ã o Trata-se de requerimento formulado Luiz Pedro da Silva e Maria de Lourdes dos Santos e Silva (Id. 70657207), por meio do qual postulam a concessão de novo prazo para o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Maria das Graças Calazans (Id. 70121459). É a breve exposição. Decido. A regra prevista no art. 1010, § 1o, do Código de Processo Civil prevê a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para que o apelado ofereça, eventualmente, as respectivas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo apelante. Na presente hipótese, uma vez interposto o recurso de apelação por Maria das Graças Calazans (Id. 70121459), as demais partes foram devidamente intimadas para que promovessem o oferecimento das respectivas contrarrazões, como aponta o Id. 70121461. Na oportunidade apenas os postulantes deixaram transcorrer o aludido prazo sem que houvesse a juntada da respectiva peça defensiva (Id. 70121469). De igual modo, em sua manifestação os postulantes deixaram de apresentar justificativa que pudesse legitimar a ausência das mencionadas contrarrazões (Id. 70657207). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado por Luiz Pedro da Silva e Maria de Lourdes dos Santos e Silva. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator